Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO INEXISTENTE. ALEGADA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora/recorrente insurge-se quanto a improcedência do pedido de indenização, por dano moral.
2. Compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário de gratuidade de justiça. À míngua de qualquer prova, é mister a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. O documento colacionado pela autora com a inicial, ID 22480147, não demonstra qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas apenas registro de dívida atrasada, tratando-se de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha).
4. Desse modo, descabe indenização por dano moral, uma vez que não restou comprovado o ato de inscrição do nome da autora/recorrente em cadastros de inadimplentes.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.